Tribunal: TJES
Processo: 0019709-96.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019709-96.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA CECCON CAETANO

APELADO: ISAAC LEITE GONCALVES

RELATOR(A):
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO – RECURSO PROVIDO
.

1 – A sentença acolheu os pleitos iniciais, sendo a requerida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Interposta apelação, este órgão fracionário deu-lhe provimento sem, contudo, alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, restando configurada a omissão.

2 – Em razão do que restou decidido pelo colegiado, merece acolhida a tese da embargante para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca. Afinal, não obstante o êxito no pleito de extinção do condomínio e alienação da coisa comum, os pedidos de recebimento de alugueres e metade do produto oriundo da alienação restaram rechaçados, ainda que parcialmente quanto a este último, já que o montante exato deverá ser apurado em sede de liquidação.

3 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0019709-96.2013.8.08.0024

EMBARGANTE:
BRUNA CECCON CAETANO

EMBARGADO:
ISAAC LEITE GONÇALVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bruna Ceccon Caetano em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao seu apelo.

Em suas razões id. 7160444 alega a embargante, em síntese, que em razão do provimento da apelação, mister o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pela embargante, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

Neste caso, entendo assistir razão à embargante.

O embargado ajuizou ação de extinção de condomínio e alienação de coisa comum c/c fixação de aluguel em face da recorrente, sendo formulados os seguintes pedidos:

A procedência
in totum
da presente ação, para que seja confirmada a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e seja declarado extinto o condomínio constituído entre as partes acerca do apartamento n°. 306, situado na Rua Eugenílio Ramos, n.° 201, Edificío Christo, Jardim da Penha, Vitória-ES, Cep. 29.060-130, nos termos do art. 1.320 do CC;

Seja levada a efeito a alienação do bem objeto da ação, nos termos do art. 1.322 do CC, pelo valor de mercado, não sendo inferior a R$ 260.00000 (duzentos e oitenta mil reais), repartindo-se o valor apurado de forma equânime entre as partes;

A condenação da Requerida a restituição dos valores percebidos atinentes aos frutos da coisa comum, na proporção de 50% (cinquenta por cento), indevidamente retidos pela Ré no período que medeia entre o termo inicial da suspensão do repasse do aluguel (junho 2011) e o ajuizamento da presente ação, valores estes que deverão ser auferidos em liquidação de sentença;

Seja instituído por este juízo a fixação de aluguel pelo uso exclusivo da coisa pela Requerida, no montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), obedecendo as regras de mercado.

A sentença acolheu os pleitos iniciais, sendo a requerida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Interposta apelação, este órgão fracionário deu-lhe provimento sem, contudo, alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, restando, assim, configurada a omissão.

Eis a ementa do julgado, publicada na data de 22/05/2023:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. PARTILHA DE BEM ADQUIRIDO ONEROSAMENTE DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL DETERMINADA PELA MAGISTRADA
A QUO
. DISTRIBUIÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O PERCENTUAL DA CONTRIBUIÇÃO DE CADA UM. ALUGUÉIS PROPORCIONAIS. PAGAMENTO DEVIDO SOMENTE NO PERÍDO DA CONTRIBUIÇÃO EM COMUM PARA AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Não tendo a parte apelante se insurgido oportunamente quanto a nomeação do perito e o laudo apresentado, operou-se sobre a matéria a preclusão, o que impede seu reexame.

2)
Embora incontroversa a necessidade de extinção do condomínio existente sobre o imóvel, a partilha do valor apurado deve ocorrer na proporção da contribuição de cada um para a aquisição do bem, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

3)
Apesar de devidos pela Apelante ao Apelado os aluguéis pelo uso individual da coisa comum, estes valores não devem ser aplicados no período em que a parte passou a contribuir isoladamente para a aquisição do bem.

4)
Recurso parcialmente conhecido e provido.

Infere-se, portanto, que em razão do que restou decidido pelo colegiado, merece acolhida a tese da embargante para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca.

Afinal, não obstante o êxito no pleito de extinção do condomínio e alienação da coisa comum, os pedidos de recebimento de alugueres e de metade do produto oriundo da alienação restaram rechaçados, ainda que parcialmente quanto a este último, já que o montante exato deverá ser apurado em sede de liquidação.

De conseguinte,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso para, sanando a omissão, imputar às partes o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, devendo o montante relativo aos últimos ser fixado em liquidação de sentença, porquanto ilíquida a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento aos embargos de declaração a fim de suprir a omissão apontada - com efeitos infringentes - reconhecendo a sucumbência recíproca e consequente redistribuição proporcional das custas e dos honorários, nos termos do voto do relator.

Voto por acompanhar, na íntegra, o douto relator.